Tribunal: TJDFT
Processo: 0712573-53.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COESOS. RELEVÂNCIA DAS PALAVRAS DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO DA APELANTE COMO UMA DAS AUTORAS DO DELITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DE CAUSA DE AUMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. CRITÉRIO OBJETIVO/SUBJETIVO. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DE 1/2. QUANTIDADE DE CRIMES. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova e pelas próprias circunstâncias do caso concreto.
3. Presentes duas causas especiais de aumento de pena (concurso de pessoas e uso de arma de fogo), permite-se o deslocamento de uma delas (concurso de pessoas) para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo a outra (uso de arma de fogo) como causa configuradora do tipo circunstanciado.
4. Decorre da aplicação do critério objetivo/subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínimas e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena.
5. O aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesse quadro, aplica-se a fração de aumento de 1/2 (um meio) pela prática de 8 (oito) infrações.
6. Recurso conhecido e desprovido.